Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO GENITOR. INCLUSÃO DA AVÓ PATERNA NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A obrigação alimentar avoenga ostenta caráter subsidiário e complementar à responsabilidade dos pais. Somente se comprovada a incapacidade de os genitores prestarem alimentos, total ou parcialmente, os avós poderão ser obrigados a contribuir.

2) A avó paterna não pode ser obrigada a figurar no polo ativo de ação de oferta de alimentos, ainda que a pedido dos alimentandos, porquanto não se trata de litisconsórcio ativo necessário.

3) Agravo de instrumento desprovido.